Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. POLO ATIVO. CISÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO.
I – Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a noticiada cisão do credor fiduciário do contrato que embasa a ação, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.
II – Apelação desprovida.